Tribunal: TRF3
Processo: 5018466-86.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
205/575)

5018466-86.2019.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018466-86.2019.4.03.6105

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: MARIA APARECIDA DE MELO CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR CONDUTA DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais fundada em alegados vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No curso do processo foi determinada a realização de prova pericial de engenharia, com fixação e depósito de honorários periciais pelas rés. A perícia não foi realizada em razão da ausência de acesso do perito ao imóvel na data designada para a vistoria. Posteriormente, a autora requereu a desistência da ação e a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Juízo de origem entendeu que a impossibilidade de produção da prova essencial decorreu da própria conduta da autora, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de realização da prova pericial indispensável, decorrente de conduta da própria parte autora, conduz à improcedência do pedido ou à extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verificação da existência de vícios construtivos em imóvel demanda prova técnica especializada, apta a demonstrar a ocorrência dos defeitos, sua extensão e eventual nexo causal com a atuação da construtora ou da instituição financeira.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe viabilizar a produção das provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

5. A impossibilidade de realização da perícia decorreu da ausência de acesso do perito ao imóvel na data designada, circunstância atribuída à própria autora, que informou ter realizado reformas no apartamento e não haver problemas a serem constatados. 6. Nessa hipótese, a inviabilização da prova essencial pela própria parte que detém o ônus probatório conduz ao reconhecimento da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ensejando a improcedência do pedido.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito permitiria a repropositura da demanda pela própria parte que inviabilizou a produção da prova, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A impossibilidade de produção de prova pericial essencial, decorrente de conduta da própria parte autora, conduz à improcedência do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito. 2. Não se admite a extinção do processo sem resolução do mérito quando a inviabilização da prova decorre da conduta da parte que detém o ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §§2o e 11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: Princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018466-86.2019.4.03.6105

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: MARIA APARECIDA DE MELO CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA APARECIDA DE MELO CARVALHO em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF e CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., objetivando a condenação das rés no ressarcimento integral de todos os valores necessários para sanar os vícios construtivos, bem como ao pagamento de danos morais.

A r. sentença (Id. 324034868) julgou improcedente os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da ré, no importe de 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa até que se configurem as condições do parágrafo 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Determinou, ainda, a requisição dos honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), via AJG, e que CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. informasse, no prazo de 10 dias, uma conta bancária de sua titularidade para devolução do valor total depositado a título de honorários periciais, a ser efetivado pela CEF com juntada do comprovante nos autos, além de expedição de ofício de transferência para que o banco estatal aproprie-se dos valores depositados a título de adiantamento dos referidos honorários.

A parte autora interpõe apelação (Id. 324034869) alegando, em síntese, que a extinção do feito sem a conclusão da instrução processual (no caso a não realização da prova pericial) deve se dar na forma do artigo 485, do CPC (sem resolução do mérito), diversamente do ocorrido na r. sentença, o que a impossibilita de ajuizar novamente a ação, além de cercear seu direito de defesa.

Ao final, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que não houve a devida instrução probatória para apuração dos danos no imóvel e devido ressarcimento.

Após apresentação das contrarrazões pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e por CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (Id. 324034871 e 324034872), vieram os autos a esta E. Corte.

Sem recolhimento de custas por ser a parte recorrente beneficiária da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma consiste em verificar se a impossibilidade de realização da prova pericial, decorrente da ausência de acesso do perito ao imóvel da autora, conduz à improcedência do pedido ou à extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso dos autos, a autora ajuizou ação indenizatória alegando a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, circunstância que, por sua natureza, demanda prova técnica especializada para a adequada verificação da existência dos defeitos apontados, de sua extensão e de eventual nexo causal com a atuação da construtora ou da instituição financeira.

Em razão disso, o Juízo de origem determinou a realização de prova pericial de engenharia, tendo sido arbitrados honorários periciais (ID 304670072) e posteriormente comprovado o respectivo depósito pelas rés (IDs 310063739 e 310579861), de modo a viabilizar a produção da prova técnica.

Ocorre que o perito judicial informou nos autos que não conseguiu realizar a vistoria no imóvel da autora, por não ter obtido acesso ao local na data designada para a diligência (ID 340718023). Consta do relato do expert que a demandante teria informado que já havia reformado o apartamento e que não haveria problemas a serem constatados, circunstância que inviabilizou a realização da perícia.

Verifica-se, portanto, que a impossibilidade de produção da prova técnica indispensável ao esclarecimento da controvérsia decorreu de circunstância imputável à própria parte autora.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, quando a produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia se torna inviável por comportamento da própria parte que detém o ônus probatório, a consequência processual não é a extinção do feito sem resolução do mérito, mas sim o reconhecimento da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Nessas circunstâncias, correta a sentença ao concluir pela improcedência dos pedidos, uma vez que a autora deixou de demonstrar a existência dos vícios construtivos que fundamentam sua pretensão indenizatória.

Ademais, admitir a extinção do processo sem resolução do mérito implicaria permitir que a própria parte que inviabilizou a produção da prova essencial pudesse repropor a demanda posteriormente, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica. Incide, na espécie, o entendimento segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Diante desse contexto, não há reparos a fazer na sentença recorrida, que corretamente julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o do art. 85 do CPC.

Assim, à luz do disposto nos §§2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 2% os honorários fixados anteriormente, ressalvando-se que, quanto ao beneficiário da justiça gratuita, a cobrança fica condicionada à comprovação de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 98, §3o do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR CONDUTA DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais fundada em alegados vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No curso do processo foi determinada a realização de prova pericial de engenharia, com fixação e depósito de honorários periciais pelas rés. A perícia não foi realizada em razão da ausência de acesso do perito ao imóvel na data designada para a vistoria. Posteriormente, a autora requereu a desistência da ação e a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Juízo de origem entendeu que a impossibilidade de produção da prova essencial decorreu da própria conduta da autora, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de realização da prova pericial indispensável, decorrente de conduta da própria parte autora, conduz à improcedência do pedido ou à extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verificação da existência de vícios construtivos em imóvel demanda prova técnica especializada, apta a demonstrar a ocorrência dos defeitos, sua extensão e eventual nexo causal com a atuação da construtora ou da instituição financeira.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe viabilizar a produção das provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

5. A impossibilidade de realização da perícia decorreu da ausência de acesso do perito ao imóvel na data designada, circunstância atribuída à própria autora, que informou ter realizado reformas no apartamento e não haver problemas a serem constatados. 6. Nessa hipótese, a inviabilização da prova essencial pela própria parte que detém o ônus probatório conduz ao reconhecimento da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ensejando a improcedência do pedido.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito permitiria a repropositura da demanda pela própria parte que inviabilizou a produção da prova, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A impossibilidade de produção de prova pericial essencial, decorrente de conduta da própria parte autora, conduz à improcedência do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito. 2. Não se admite a extinção do processo sem resolução do mérito quando a inviabilização da prova decorre da conduta da parte que detém o ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §§2o e 11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: Princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão